Tribunal: STF
Processo: Rcl 39518
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001527-15.2011.503.0059.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais. 
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que, na espécie, a autoridade reclamada consignou a responsabilidade subsidiária do ente público por constatar, a partir da prova dos autos, a falha na fiscalização do cumprimento, por parte da empresa contratada, de suas obrigações. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “Incontroverso que a recorrente manteve um contrato de prestação de serviços, e não de empreitada, com a primeira ré, sendo a segunda ré tomadora dos serviços. Inegável, portanto, que a CEMIG usufruiu da mão de obra do de cujus. 
    A hipótese dos autos trata de terceirização, eis que o de cujus, ao cumprir as obrigações próprias do contrato de trabalho, laborou em proveito de terceiro (CEMIG). Ora, por ser beneficiária dos serviços prestados é que a recorrente passa a ser responsável pelo adimplemento dos créditos trabalhistas devidos, de forma subsidiária, em face da garantia mínima que se dá aos trabalhadores, cujos débitos trabalhistas não podem ficar a descoberto, devendo, pois, auferir todas as reparações legais reconhecidas. 
    O fato de ter havido contratação regular de um serviço não exime a parte contratante de responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela contratada, porquanto essa responsabilidade, mesmo que excluída por cláusula contratual, é inerente ao negócio jurídico, por envolver o fornecimento de mão de obra por uma empresa, beneficiando diretamente a tomadora dos serviços. 
    Caso a tomadora não tome tais cuidados, arcará com o ônus de sua incúria, ou seja, responderá pelo pagamento das verbas devidas aos empregados da empresa contratada, se esta não o fizer. 
    Não se pode conferir ao artigo 71 da Lei nº 8.666/93 a interpretação pretendida pela ora recorrente (CEMIG), para retirar da contratante a responsabilidade pelos seus atos, sob pena de ferir o disposto no § 6º do artigo 37 da CR, que dispõe expressamente acerca da responsabilidade do poder público, em ocorrendo dano a alguém. 
    Neste contexto, aquele dispositivo da Lei de Licitações confrontar-se-ia com o princípio constitucional de valorização do trabalho humano, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e, conforme já dito, com o § 6º do artigo 37 da Carta Magna, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes em prejuízo de terceiros. 
    Acresço, ainda, que o entendimento jurisprudencial uniforme de nossos Tribunais, ao concluir pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, é coerente com os princípios constitucionais de proteção à pessoa humana, ao trabalho e ao empregado (artigo 1º, incisos III e IV), sendo a valorização do trabalho humano fundamento de ordem econômica (artigo 170) e o primado do trabalho a base da ordem social (artigo 193). O Código Civil também prevê a responsabilidade das pessoas jurídicas pelos atos de seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competir (artigo 932, inciso III). 
    Saliente-se que a recorrente pode buscar a aplicação do mencionado artigo 71 da Lei nº 8.666/93 em futura ação de regresso contra a prestadora, caso necessite desembolsar valores para cumprimento de sentença proferida no Juízo trabalhista. Se o particular responde pelos danos decorrentes da sua culpa, o poder público, ao qual cumpre a realização do bem comum, com mais razão deve responder pelos danos causados, considerando-se que o cumprimento de sua finalidade não pode ser obtido em detrimento dos direitos trabalhistas. 
    Ao excluir a responsabilidade da administração pública e suas entidades pelas obrigações assumidas pelas empresas contratadas, tal dispositivo, se oponível aos trabalhadores prejudicados, confrontar-se-ia com o princípio constitucional de valorização do trabalho humano, eleito como um dos fundamentos do Estado Democrático. Admitir-se a interpretação defendida pela segunda ré para esta norma importaria acolher privilégio antissocial, beneficiando-se as entidades estatais com a prerrogativa de isenção da responsabilidade sobre seus atos, em detrimento do trabalho alheio. 
    Não se está negando vigência ao artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e nem declarando a sua inconstitucionalidade. Na verdade, o dispositivo em comento apenas não possui a abrangência pretendida pela recorrente. 
    Por todas essas razões, não se há falar em violação ao artigo 5º, II, da CR, e nem à Súmula Vinculante nº 10 STF. 
    Não custa lembrar que a responsabilidade subsidiária aqui atribuída encontra respaldo, ainda, no artigo 54 da Lei nº 8.666/93, o qual dispõe que os contratos administrativos regulam-se pelos preceitos de direito público, dentre os quais se destacam os princípios da equidade e da ordem social, que impõem a obrigação de reparar o prejuízo causado a outrem àquele que age com negligência ou se omite voluntariamente em cumprir obrigação legal ou contratual. 
    Não prevalece a argumentação da CEMIG quanto à ausência de culpa in vigilando ou in eligendo, pois não há, nos autos, elementos que comprovem a regular fiscalização por parte da contratante, conforme afirmou. Muito pelo contrário, a prova dos autos é firme no sentido de que a CEMIG contribuiu para a ocorrência do evento danoso, devendo, assim, responder pelos seus atos, ainda que de forma subsidiária. 
    Nem se diga que o entendimento aqui esposado viola a Súmula Vinculante no 10 e esvazia a força vinculante da ADC nº 16, uma vez que a decisão da mais alta corte não teve por escopo excluir a responsabilidade do ente integrante da Administração Pública, mas sim no sentido de que, para a sua responsabilização, o julgador deve, no caso concreto, perquirir se o ente público agiu com esmero, de forma a fiscalizar o contrato de prestação de serviços. Desta forma, não se está negando aplicação a dispositivo de lei, mas tão só conferindo interpretação em conformidade com o recente entendimento do STF. 
    Nesse sentido, ainda que integrante da Administração Pública, a recorrente deve responder de forma subsidiária pelos créditos devidos, porquanto foi omissa na fiscalização dos serviços, deixando de informar aos moradores da região que estava realizando procedimento de reparo no local e que, por isso, haveria interrupção momentânea no fornecimento de energia elétrica. Fato que, como visto, contribuiu para a ocorrência do sinistro.” (eDOC 7, p. 5-7)
    Assim, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, e da ADC 16, de modo que não há como se concluir pela alegada violação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente